Tribunal: STJ
Processo: 0000125-17.2019.8.26.0514
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2582881 - SP (2024/0072774-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RENE MOREIRA ADAMECZ
ADVOGADO
: MADALENA CRUZ ADAMECZ - SP127639
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO -
MG084400
ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE -
SP385565
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
JULGAMENTO
VIRTUAL
E
FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EFEITO
LIBERATÓRIO DE DEPÓSITO. COISA JULGADA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ofensa a normas
constitucionais, ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, não demonstrada
vulneração dos arts. 11, 223 e 941 do CPC, e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença e às alegações de nulidade
do julgamento colegiado, negativa de prestação jurisdicional, erro material nos
cálculos e violação da coisa julgada. O valor da causa foi fixado em R$ 4.752,34.
3. A sentença julgou extinto o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação,
afastou a multa do
§ 1o, do CPC e determinou o levantamento dos valores e
art. 523,
do seguro garantia.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu a suficiência do
depósito voluntário anterior ao início do cumprimento, afirmou a preclusão quanto às
e a ausência de honorários recursais.
astreintes
Documento eletrônico VDA53235614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 31b09336-36dd-4761-be18-bbd3c1888593

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há nove questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por ausência de votos
individualizados e de fundamentação pública, em violação do
do CPC; (ii)
art. 11
saber se o acórdão seria monocrático, sem julgamento colegiado, em afronta ao
do CPC; (iii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional e ausência
art. 204
de fundamentação, por violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (iv) saber se o
“acompanho o relator” é indevido, por falta de voto dos demais julgadores, em
afronta ao
do CPC; (v) saber se há erro material nos cálculos e insuficiência
art. 941
do depósito, em violação do
do CPC; (vi) saber se houve negativa de
art. 494
prestação jurisdicional e descumprimento de prazos processuais, por violação do
do CPC; (vii) saber se houve violação da coisa julgada pela alteração de
art. 223
critérios de atualização e juros, por ofensa ao
o, XXXVI, da CF; (viii) saber se
art. 5
houve ofensa à Resolução n. 549/2011 do TJSP; e (ix) saber se há dissídio
jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea do
III, da CF.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada negativa de prestação jurisdicional e a ausência de fundamentação não
se verificam, pois o Tribunal de origem enfrentou os pontos controvertidos e rejeitou
os embargos de declaração de forma fundamentada.
7. A parte recorrente não demonstrou, de forma clara, direta e específica, a violação
de legislação federal ou divergência de entendimento firmado por tribunais locais,
em relação à nulidade por ausência de votos individualizados e ao procedimento
virtual, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial (Incidência da Súmula
n. 284 do STF).
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de matéria fático-probatória
quanto ao alegado erro material nos cálculos e à suficiência do depósito com efeito
liberatório.
9. Não cabe, em recurso especial, a análise de ofensa a atos normativos infralegais,
como resolução de tribunal, nem de alegada violação direta da Constituição (art. 5o,
XXXVI, da CF).
10. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico,
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
Tese de julgamento
fundamentação quando o acórdão enfrenta de modo claro e objetivo as questões
relevantes, inclusive em julgamento virtual. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para
afastar o reexame de cálculos e da suficiência do depósito com efeito liberatório. 3.
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento,
inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se
demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como malferidos pela decisão
Documento eletrônico VDA53235614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 31b09336-36dd-4761-be18-bbd3c1888593

recorrida. 4. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico e
demonstração de similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.”
CPC, arts. 11, 204, 489, 1.022, 941, 494, 223, 523, §
Dispositivos relevantes citados:
1o, 924, II, 1.029, § 1o; CF, arts. 105, III, 5o, XXXVI; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 31b09336-36dd-4761-be18-bbd3c1888593

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2582881 - SP (2024/0072774-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RENE MOREIRA ADAMECZ
ADVOGADO
: MADALENA CRUZ ADAMECZ - SP127639
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO -
MG084400
ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE -
SP385565
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
JULGAMENTO
VIRTUAL
E
FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EFEITO
LIBERATÓRIO DE DEPÓSITO. COISA JULGADA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ofensa a normas
constitucionais, ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, não demonstrada
vulneração dos arts. 11, 223 e 941 do CPC, e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença e às alegações de nulidade
do julgamento colegiado, negativa de prestação jurisdicional, erro material nos
cálculos e violação da coisa julgada. O valor da causa foi fixado em R$ 4.752,34.
3. A sentença julgou extinto o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação,
afastou a multa do
§ 1o, do CPC e determinou o levantamento dos valores e
art. 523,
do seguro garantia.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu a suficiência do
depósito voluntário anterior ao início do cumprimento, afirmou a preclusão quanto às
e a ausência de honorários recursais.
astreintes
Documento eletrônico VDA52885767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:09
Código de Controle do Documento: 0d426875-75a8-4d26-b668-df37a27b8b23

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há nove questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por ausência de votos
individualizados e de fundamentação pública, em violação do
do CPC; (ii)
art. 11
saber se o acórdão seria monocrático, sem julgamento colegiado, em afronta ao
do CPC; (iii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional e ausência
art. 204
de fundamentação, por violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (iv) saber se o
“acompanho o relator” é indevido, por falta de voto dos demais julgadores, em
afronta ao
do CPC; (v) saber se há erro material nos cálculos e insuficiência
art. 941
do depósito, em violação do
do CPC; (vi) saber se houve negativa de
art. 494
prestação jurisdicional e descumprimento de prazos processuais, por violação do
do CPC; (vii) saber se houve violação da coisa julgada pela alteração de
art. 223
critérios de atualização e juros, por ofensa ao
o, XXXVI, da CF; (viii) saber se
art. 5
houve ofensa à Resolução n. 549/2011 do TJSP; e (ix) saber se há dissídio
jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea do
III, da CF.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada negativa de prestação jurisdicional e a ausência de fundamentação não
se verificam, pois o Tribunal de origem enfrentou os pontos controvertidos e rejeitou
os embargos de declaração de forma fundamentada.
7. A parte recorrente não demonstrou, de forma clara, direta e específica, a violação
de legislação federal ou divergência de entendimento firmado por tribunais locais,
em relação à nulidade por ausência de votos individualizados e ao procedimento
virtual, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial (Incidência da Súmula
n. 284 do STF).
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de matéria fático-probatória
quanto ao alegado erro material nos cálculos e à suficiência do depósito com efeito
liberatório.
9. Não cabe, em recurso especial, a análise de ofensa a atos normativos infralegais,
como resolução de tribunal, nem de alegada violação direta da Constituição (art. 5o,
XXXVI, da CF).
10. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico,
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
Tese de julgamento
fundamentação quando o acórdão enfrenta de modo claro e objetivo as questões
relevantes, inclusive em julgamento virtual. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para
afastar o reexame de cálculos e da suficiência do depósito com efeito liberatório. 3.
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento,
inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se
demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como malferidos pela decisão
Documento eletrônico VDA52885767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:09
Código de Controle do Documento: 0d426875-75a8-4d26-b668-df37a27b8b23

recorrida. 4. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico e
demonstração de similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.”
CPC, arts. 11, 204, 489, 1.022, 941, 494, 223, 523, §
Dispositivos relevantes citados:
1o, 924, II, 1.029, § 1o; CF, arts. 105, III, 5o, XXXVI; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RENE MOREIRA
ADAMECZ contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ofensa a normas
constitucionais, por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, por não
demonstrada vulneração dos arts. 11, 223 e 941 do CPC, e pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 328-334.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 248):

APELAÇÃO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
VALOR
DA
CONDENAÇÃO EFETUADA ANTES DO INCIDENTE SER INICIADO
OBRIGAÇÃO SATISFEITA EXTINÇÃO.
- Cumprimento de sentença- Montante depositado voluntariamente nos autos
principais em data anterior à instauração do incidente e que satisfaz a obrigação-
Extinção- Cabimento- Artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil:
- Considerando ter sido determinada a exclusão do valor pretendido a título de
“astreintes” e de sua repercussão sobre a verba acessória, por decisão judicial
transitada em julgado, e diante do depósito suficiente, voluntariamente realizado pela
Documento eletrônico VDA52885767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:09
Código de Controle do Documento: 0d426875-75a8-4d26-b668-df37a27b8b23

instituição financeira em data anterior ao início do cumprimento de sentença, deve ser
mantida a r. sentença que julgou extinta a fase executiva, com amparo no artigo 924,
inciso II, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
264):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único do
Inexistência Embargos de declaração- Rejeição:
CPC/2015
De rigor a rejeição dos embargos de declaração à vista do não preenchimento
das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
Tema previamente enfrentado no julgado Acolhimento do recurso
Impossibilidade:
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem
cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 11 do CPC, porque o julgamento colegiado teria sido nulo por ausência
de votos individualizados e de fundamentação pública;
b) 204 do CPC, já que o acórdão seria monocrático e não corresponderia
ao conceito de “acórdão” por falta de julgamento colegiado;
c) 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão teria sido não fundamentado e sem
análise dos pontos controvertidos;
d) 941 do CPC, porquanto não teria havido voto dos demais julgadores,
sendo indevido o “acompanho o relator”;
e) 494 do CPC, visto que haveria erro material nos cálculos do depósito,
com insuficiência do valor para quitação;
f) 223 do CPC, já que houve negativa de prestação jurisdicional e
descumprimento de prazos processuais;
Documento eletrônico VDA52885767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:09
Código de Controle do Documento: 0d426875-75a8-4d26-b668-df37a27b8b23

g) 5o, XXXVI, da CF, porque a decisão teria modificado a coisa julgada ao
afastar critérios de atualização e juros definidos no título.
Afirma ainda ofensa à Resolução TJSP n. 549/2011 e sustenta
especificamente que a alteração dos critérios violou a coisa julgada, citando AgInt n.
AREsp 1680414/MG.
Requer a reforma para a nulidade do acórdão recorrido.
Contrarrazões às fls. 292-298.
É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de cumprimento de sentença em que a
parte autora pleiteou o pagamento do valor líquido da condenação, com correção e
juros, além de multa do
§1o, do CPC, e medidas de baixa definitiva de
art. 523,
contrato consignado junto ao INSS. O valor da causa foi fixado em R$ 4.752,34.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o cumprimento de
sentença por satisfação da obrigação, com base no
II, do CPC, afastando a
art. 924,
multa do
§1o, e determinando o levantamento dos valores e do seguro
art. 523,
garantia.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação e consignando a suficiência do depósito voluntário anterior ao início do
cumprimento, a preclusão quanto às astreintes e a ausência de honorários recursais
pela inexistência de fixação em desfavor do apelante.
II - Arts. 1.022 e 489 do CPC
Documento eletrônico VDA52885767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:09
Código de Controle do Documento: 0d426875-75a8-4d26-b668-df37a27b8b23

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022, do CPC, visto que a Corte
de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
No recurso especial, a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, ausência de fundamentação e vícios no julgamento colegiado.
Argumenta que os embargos não teriam sanado omissões e contradições sobre
julgamento virtual, votos convergentes, vício de colegialidade e erro material nos
cálculos.
O Tribunal de origem, enfrentou o alegado vício de erro material nos
cálculos. Confira-se trechos do acórdão recorrido (fls. 250-251):

Na oportunidade, determinou-se o levantamento da quantia incontroversa de R$
4.084,02, voluntariamente depositada pelo ora apelado nos autos da ação de
conhecimento. Intimado a demonstrar o saldo remanescente, o autor apontou a quantia
de R$ 1.245,08 para março/2019 (fls. 22).
O banco executado apontou excesso de execução, impugnando o cumprimento
de sentença. Após manifestação do ora apelante, sobreveio a decisão de fls. 94/97, que
acolheu a insurgência do devedor para declarar a inexigibilidade do valor pretendido a
título de astreintes e consectários legais sobre ele incidentes. Contra esta r. decisão, o
exequente tirou o Agravo de Instrumento n. 2173792-29.2021.8.26.0000, ao qual dado
provimento exclusivamente para determinar a expedição de ofício ao INSS, a fim de
baixar definitivamente o contrato impugnado.
Pois bem. O descabimento da inclusão da multa cominatória, arbitrada por
ocasião do deferimento da tutela de urgência, constitui matéria preclusa,
preteritamente decidida na origem e objeto do Agravo de Instrumento n. 2173792-
29.2021.8.26.0000, transitado em julgado em 23.11.2021.
A planilha que instruiu inicialmente o cumprimento de sentença considerava a
tal título o valor atualizado de R$ 1.172,31, a repercutir sobre o montante apontado
como “condenação em honorários advocatícios de 10%”. Assim, por ocasião do
presente incidente, era devido ao ora apelante o montante de R$ 3.462,80, ou seja, o
valor apontado como devedor em janeiro/2019 (R$ 4.752,34) deduzida a quantia
atinente à multa (R$ 1.172,31) e o proporcional sobre os honorários advocatícios (R$
117,23).
Documento eletrônico VDA52885767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:09
Código de Controle do Documento: 0d426875-75a8-4d26-b668-df37a27b8b23

A instituição financeira procedeu ao depósito voluntário da quantia de R$
4.084,02, em 24.12.2018, nos autos da fase de conhecimento (processo n. 1002187-
81.2017.8.26.0514), a demonstrar que, na data da instauração do incidente de
cumprimento de sentença, nenhum valor era devido ao apelante. Ademais, não foi
apontada incorreção no cálculo apresentado pelo apelado a fls. 315 dos autos
principais e que fundamentou o indigitado depósito.
Nem se alegue ter o MM. Juiz “a quo” desconsiderado a incidência dos
consectários legais para o reconhecimento de satisfação da obrigação. A planilha de
fls. 2, apresentada pelo próprio apelante, discrimina de forma pormenorizada o valor
principal devido, correção monetária e juros legais de mora, até a data de sua
apresentação, isto é, janeiro/2019. E, havendo nos autos depósito incontroverso e
suficiente pelo banco em data anterior, o qual é dotado de inequívoco efeito
liberatório, não há se falar em incidência dos consectários legais após esta data.

O acórdão de embargos de declaração enfrentou diretamente a alegação,
registrando a dinâmica do julgamento virtual, a desnecessidade de declaração de
votos convergentes e a inexistência de vício de fundamentação, além de reafirmar os
fundamentos do acórdão de apelação. Confira-se trecho (fls. 266-268):

É inarredável a conclusão de que o voto convergente não precisa ser
fundamentado, pressuposto apenas do voto divergente, a fim de possibilitar às partes o
conhecimento das razões que motivam o acolhimento ou rejeição de suas pretensões
em julgamento colegiado.
[...]
Note-se que o julgamento virtual em questão, decorrente da ausência de
oposição oportuna, observou estritamente as normas constantes da Resolução TJSP n.
549/2011.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
III - Arts. 11, 204 e 941 do CPC
Documento eletrônico VDA52885767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:09
Código de Controle do Documento: 0d426875-75a8-4d26-b668-df37a27b8b23

A recorrente afirma nulidade do julgamento colegiado, por entender que
não houve votos individualizados, nem observância aos requisitos de acórdão.
O Tribunal de origem rejeitou essa tese, com base no
do CPC e na
art. 941
Resolução TJSP n. 549/2011, esclarecendo que, em julgamento unânime, não se
exige voto convergente fundamentado e que o procedimento virtual foi observado.
A deficiência em fundamentação que impeça aferir os motivos em que se
fundou a irresignação veiculada no especial, inviabilizando a compreensão da
controvérsia (Súmula n. 284 do STF).
IV -
do CPC
Art. 494
Alega o recorrente erro material nos cálculos e insuficiência do depósito,
afirmando diferença não quitada.
A Corte local consignou que o depósito voluntário anterior foi suficiente,
com efeito liberatório, e que a inclusão de multa estava preclusa, não havendo
apontamento de incorreção na planilha que fundamentou o depósito (fls. 250-251).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
V - Resolução TJSP n. 549/2011
Defende ofensa à Resolução TJSP n. 549/2011 quanto ao julgamento
virtual.
O recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a resolução,
portaria, regimento interno ou instrução normativa, atos administrativos que não se
enquadram no conceito de lei federal.
VI -
o, XXXVI, da CF
Art. 5
Alega o recorrente violação da coisa julgada por suposta modificação de
critérios de atualização e juros.
Documento eletrônico VDA52885767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:09
Código de Controle do Documento: 0d426875-75a8-4d26-b668-df37a27b8b23

Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
VII - Divergência jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
VIII - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52885767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:09
Código de Controle do Documento: 0d426875-75a8-4d26-b668-df37a27b8b23

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.582.881 / SP
Número Registro: 2024/0072774-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001251720198260514 0000125172019826051410021878120178260514 10021878120178260514
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENE MOREIRA ADAMECZ
ADVOGADO
: MADALENA CRUZ ADAMECZ - SP127639
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - MG084400
ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - SP385565
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53202629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:42:52
Código de Controle do Documento: 1ac043a3-9678-4d81-b3c7-87c6b5b0c0de

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:42:52
Código de Controle do Documento: 1ac043a3-9678-4d81-b3c7-87c6b5b0c0de